Tribunal: TJMT
Processo: 1040936-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040936-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), QUEIROZ AVELAR & JERONIMO LTDA - EPP - CNPJ: 37.496.254/0001-52 (AGRAVANTE), MALBA THANIA ALVES VARJAO - CPF: 303.532.891-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (AGRAVADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES NO INVENTÁRIO. POSSE DO TERCEIRO FUNDADA EM RELAÇÃO NEGOCIAL COM O
DE CUJUS
.
CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE E A ORIGEM DA POSSE DOS SEMOVENTES. RISCO DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE BENS NÃO INTEGRANTES DO ESPÓLIO. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA RETIRADA FORÇADA DO REBANHO, COM IMPACTOS LOGÍSTICOS, SANITÁRIOS E ECONÔMICOS.
PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678 DO CPC PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que nos Embargos de Terceiro indeferiu tutela de urgência que buscava suspender a ordem de reintegração de posse e busca e apreensão de 202 semoventes expedida no Inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e (ii) requisitos para concessão de tutela de urgência em Embargos de terceiro a fim de suspender ordem de reintegração de posse e busca e apreensão de semoventes determinada em inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura ausência de fundamentação a decisão sucinta que revela o raciocínio adotado e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na ação principal, sofre constrição judicial sobre bem que possua ou detenha direito incompatível com o ato constritivo.

5. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Declarações, registros comerciais e documentos apresentados indicam relação negocial entre os agravantes e o falecido, envolvendo arrendamento rural e fornecimento de insumos, bem como possível utilização do rebanho como garantia de obrigações assumidas, circunstâncias que conferem plausibilidade à alegação de posse.

7. A ordem de apreensão genérica comprova o risco de constrição indevida de bens não integrantes do espólio, cuja titularidade permanece controvertida.

8. A retirada do rebanho pode ocasionar prejuízos logísticos e econômicos decorrentes da movimentação de grande número de semoventes, caracterizando perigo de dano e recomendando a preservação da situação fática até a solução da controvérsia.

9. A manutenção provisória da posse, sob controle judicial, acrescida de caução idônea, constitui medida proporcional apta a resguardar simultaneamente o patrimônio do espólio e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão judicial não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para revelar o raciocínio adotado, ainda que sucinta.

2.

É cabível tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender ordem de busca e apreensão de semoventes quando houver plausibilidade da posse do terceiro e risco de dano decorrente da movimentação do rebanho e ausência de individualização dos animais.

3.

A manutenção da posse pode ser condicionada à prestação de caução idônea para resguardar o patrimônio do espólio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §1º, 674 e 678, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1023380-18.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 11.03.2025; TJMG, AI n. 1.0000.23.112129-4/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 20.09.2023; TJMG, AI n. 1.0000.18.085703-9/001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Judimar Biber, j. 31.01.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUEIROZ AVELAR & JERONIMO LTDA – EPP e MALBA THANIA ALVES VARJÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT nos Embargos de Terceiro n. 1013501-38.2025.8.11.0004 ajuizados em face de ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, apenso ao Inventário n. 1012666-84.2024.8.11.0004.

A decisão indeferiu a suspensão da
reintegração de posse e busca e apreensão de 202 cabeças de gado bovino, determinada nos autos do Inventário nº 1012666-84.2024.8.11.0004
(id. 329705866).

Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e no mérito afirmam

que
exercem posse direta legítima sobre os semoventes, fundada em relação obrigacional celebrada em vida pelo falecido, envolvendo arrendamento rural e fornecimento de insumos agropecuários, tendo o
de cujus
oferecido o rebanho como garantia de
obrigações assumidas, ainda que verbal
. Alegam que parte dos animais foi alienada com autorização da inventariante e ciência de herdeiro, remanescendo 87 cabeças sob sua guarda e custeio. Aduzem, ainda, que a ordem de apreensão é genérica, sem individualização dos animais, o que inviabiliza seu cumprimento regular,
podendo atingir bens que não integrariam o acervo hereditário. Defendem, ainda, que o cumprimento da medida acarretaria risco de dano irreversível, em razão da natureza dos bens, suscetíveis a estresse, enfermidades e prejuízos logísticos decorrentes de deslocamento forçado.

Requerem o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro, reconhecendo a legitimidade da posse dos agravantes e a impossibilidade de constrição sobre os semoventes (id. 329705858).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para obstar a reintegração de posse e busca e apreensão dos semoventes, mantendo-os sob a guarda dos agravantes como fiel depositários (id. 330440878).

O agravado afirma que os semoventes integram o acervo do inventário e que a alegada posse dos agravantes decorre apenas de relação contratual envolvendo arrendamento e fornecimento de insumos, não havendo prova idônea da constituição de garantia real ou transferência de propriedade sobre o rebanho. Defende que eventual controvérsia envolvendo créditos decorrentes de arrendamento, fornecimento de insumos ou empréstimos deve ser discutida pelas vias processuais próprias. Requer o desprovimento do recurso (id. 351262867).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, pois a retirada imediata dos semoventes poderia implicar dificuldades práticas, circunstâncias que recomendariam a preservação do estado de fato até julgamento da controvérsia (ids. 345703398 e 351614854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravantes sustentam que a decisão teria deixado de enfrentar adequadamente os argumentos e documentos apresentados, incorrendo em fundamentação genérica.

Embora a decisão recorrida possa apresentar fundamentação sucinta, observa-se que o Juízo explicitou as razões que o conduziram ao indeferimento da tutela de urgência.

Eventual deficiência argumentativa não se confunde com ausência absoluta de fundamentação, pois a nulidade somente se configura quando inexistente qualquer justificativa apta a revelar o raciocínio decisório, o que não se verifica no caso concreto.

Cumpre observar, ainda, que a decisão agravada
não impediu a plena compreensão de seus fundamentos
, tampouco obstou o exercício do direito de defesa, tanto que os agravantes puderam impugná-la por meio do presente recurso.

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se que n
o Inventário dos bens deixados por José Aparecido de Oliveira, sob o n.
1012666-84.2024.8.11.0004,
figuram como sucessores a companheira Rosimar Oliveira da Silva, bem como os herdeiros Wander Aparecido de Oliveira e Heber Soares de Oliveira, filhos apenas do autor da herança, além da filha menor Agnes Aparecida de Oliveira, fruto da união com a companheira.

No curso do Inventário, o Juízo determinou
a expedição de mandado de reintegração de posse e busca e apreensão das 202 cabeças de gado bovino,
mantidas em propriedade rural situada na Fazenda Kananxue, visando à preservação do patrimônio hereditário.

Em razão dessa determinação, Malba Thania Alves Varjão e a empresa Queiroz Avelar & Jerônimo Ltda. – EPP opuseram Embargos de Terceiro, sustentando exercer posse legítima sobre os semoventes, decorrente de relação negocial firmada em vida com o falecido, envolvendo arrendamento rural e fornecimento de insumos agropecuários, cuja tutela de urgência foi indeferida.

Os Embargos de terceiro constituem o instrumento processual posto à disposição daquele que, não sendo parte na ação principal, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).

Exigem, por sua natureza, prova sumária da posse ou propriedade e a demonstração de que a constrição judicial representa ameaça concreta a direito de terceiro alheio à lide principal.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consta dos autos do inventário que herdeiros e prepostos da inventariante fizeram referência à venda de parte do rebanho, especificamente 115 cabeças de gado, com a finalidade de quitação parcial de débitos mantidos com os agravantes, circunstância registrada em manifestação juntada aos autos sob o id. 214670788.

Somam-se as declarações acostadas sob os ids. 214672092, 214672094 e 214672098, das quais se extrai a narrativa de que os semoventes teriam sido entregues em garantia das obrigações assumidas pelo falecido, permanecendo sob a responsabilidade da agravante Malba Thania Alves Varjão, que arcaria com a alimentação, manejo e assistência veterinária do rebanho.

A declaração firmada por Odemar Queiroz Avelar, sócio da empresa Nutracom Nutrição Animal, datada de 11/11/2025, relata a existência de ajuste firmado com o falecido José Aparecido de Oliveira, pelo qual os 202 semoventes permaneceriam como garantia do cumprimento das obrigações financeiras assumidas, tanto relacionadas ao arrendamento rural quanto às dívidas comerciais perante a empresa fornecedora de insumos.

No mesmo sentido, a declaração firmada por Jakson Aguiar de Oliveira, funcionário da agravante Malba Thania Alves, registra reunião realizada entre representantes das partes, incluindo o herdeiro Heber Soares de Oliveira e o preposto da inventariante, ocasião em que teria sido autorizada a venda de 115 semoventes pertencentes ao falecido, com a finalidade de amortizar parcialmente a dívida decorrente do contrato de arrendamento da Fazenda Kananxue e de débitos mantidos com a empresa Nutracom.

Além disso, os cheques, as duplicatas e os registros comerciais, revelam indícios da existência de relações negociais entre o falecido e os agravantes, algumas das quais teriam sido pactuadas de forma verbal, circunstância que, embora dependa de aprofundamento probatório, reforça a plausibilidade da versão apresentada.

Essas provas demonstram, em cognição sumária, controvérsia legítima acerca da origem e da natureza da posse exercida pelos agravantes, recomendando-se, por ora, a preservação da situação fática existente.

Outro ponto relevante é que o mandado de apreensão faz referência apenas ao quantitativo de “202 cabeças de gado”, sem individualizar os animais por marca, sinal distintivo ou qualquer outra característica específica.

Essa circunstância, nesta fase, reforça a plausibilidade da tese recursal, na medida em que evidencia o risco de constrição indevida de bens não integrantes do espólio, cuja titularidade permanece sob debate.

Assim, havendo dúvida razoável sobre a titularidade exclusiva do espólio, confere-se verossimilhança à alegação de posse sustentada pelos agravantes, justificando, portanto, sua preservação até a elucidação da controvérsia.

O perigo de dano, igualmente se mostra presente, pois a retirada forçada do rebanho, composto por elevado número de semoventes, pode ocasionar prejuízos logísticos relevantes, sobretudo em razão da necessidade de transporte e redistribuição do gado.

Além disso, sucessivas movimentações do rebanho poderiam agravar os riscos de perecimento, dispersão dos animais e comprometimento da eficácia do provimento jurisdicional final.

Por essa razão, à luz do princípio da proporcionalidade, revela-se adequada a adoção de medida conservativa que compatibilize os interesses em conflito, permitindo a manutenção da posse dos semoventes com os agravantes, porém sob controle judicial e com vedação expressa de alienação ou movimentação do rebanho sem prévia autorização do Juízo.

Tal solução preserva a situação fática existente, evita a adoção de medida potencialmente irreversível e resguarda, simultaneamente, o patrimônio do espólio, assegurando a identificação e a guarda dos bens até o julgamento da controvérsia.

A esse respeito, colho os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS. PROVA DE POSSE E DE DOMÍNIO. VEROSSIMILHANÇA DAS DISCUSSÕES. RECURSO NÃO FORNECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, suspendeu os atos executórios sobre imóveis penhorados em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro, com a consequente suspensão dos atos executivos sobre os imóveis indicados como de propriedade do Embargante.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 678 do CPC, a suspensão dos atos constritivos depende da demonstração da posse ou do domínio sobre os bens objeto da medida.

4. Os elementos probatórios apresentados pelo agravado, como o termo de inventariante e certidão de casamento, além do acordo de partilha homologado judicialmente, apresentam a verossimilhança das alegações quanto à posse dos imóveis.

5. A possibilidade de danos irreparáveis ou de difícil reposição decorre da realização de atos expropriatórios sobre bens que estejam sendo partilhados em inventário, o que justifica a manutenção da decisão agravada. O risco ao resultado útil do processo e a ausência de elementos capazes de evitar a probabilidade do direito do agravado reforçam a necessidade de tutela de urgência.

6. Restou devidamente comprovada, de forma sumária, a posse dos bens pelo embargante, o que torna legítima a suspensão das medidas executórias, conforme dispõe o artigo 678 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Conforme disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil, a suspensão dos atos executórios incidentes sobre os bens objeto de embargos de terceiro é medida cabível quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do embargante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, quando há indícios suficientes de que a pretensão do embargante é procedente e a continuidade da execução pode causar prejuízos irreparáveis"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 678.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.112129-4/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 20/09/2023.

(TJMT, N.U 1023380-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS -TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. O deferimento da tutela exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação e uma comprovada até o presente o momento, a aquisição de boa-fé do veículo, deve o terceiro ser mantido na posse do bem. Não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.085703-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019)

Cumpre salientar que a Procuradoria de Justiça reconheceu a dificuldade de imediata individualização dos semoventes, dos riscos sanitários e econômicos inerentes à sua remoção forçada e da necessidade de preservação do estado de fato até o julgamento dos Embargos de terceiro.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência pleiteada nos Embargos de Terceiro, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse e busca e apreensão das 202 cabeças de gado expedida no inventário, mantendo-se a posse dos semoventes com os embargantes até o julgamento da ação ou nova deliberação do Juízo,
condicionada à prestação de caução idônea pelos agravantes, nos termos do art. 300, §1º, c/c art. 678, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026